Tribunal: STF
Processo: RE 1536977
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pela Associação Congregação de Santa Catarina - Casa de Saúde São José, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CRFB. STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE Nº 566.622. CEBAS. REQUISITOS PARA O GOZO DA IMUNIDADE. LEI COMPLEMENTAR. ART. 14 DO CTN. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/91. ART. 29 DA LEI Nº 12.101/09. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CEBAS. ART. 150, VI, “C” DA CF. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FINALIDADE LUCRATIVA. LIVRE CONCORRÊNCIA. LESÃO. 1. Pretende a filial Casa de Saúde São José lhe seja assegurado o direito à imunidade tributária para obstar a cobrança de quaisquer tributos (PIS, COFINS, II e IPI) incidentes sobre as operações envolvendo os equipamentos importados referentes às Licenças de Importação n° 14/4553051-6 e n° 14/4035746-8, sob o argumento de que o benefício conferido à matriz Associação Congregação de Santa Catarina se estende às filiais, tendo em vista que ambas compõem uma mesma pessoa jurídica. 2. Estabelece o art. 195, §7º, da Constituição Federal que: “ São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.”. 3. Embora a redação do art. 195, § 7º, da CRFB utilize o termo “isentas”, como se trata de norma constitucional que afasta o poder de tributar da União, tem-se, na realidade, verdadeira imunidade, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do RE nº 636.941, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 432). 4. Quanto à expressão “exigências estabelecidas em lei”, mais precisamente à palavra “lei”, é cediço que, em regra, quando a Constituição remete a regulação de determinada matéria à lei, sem especificar a espécie normativa (ordinária ou complementar), entende-se que a Lei Maior requer a utilização da lei ordinária, sendo certo que, quando pretende que a matéria seja veiculada por lei complementar, o texto constitucional se refere expressamente a esta espécie legislativa. 5. Nada obstante, como o art. 146, II, da CRFB prevê que cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, numa interpretação sistemática, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, sob o rito da repercussão geral (RE nº 566.622), a reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social. 6. Ocorre que, em 18/12/2019, o STF concluiu o julgamento dos embargos de declaração opostos em face da aludida decisão, restando assentado que, ainda que os requisitos para a concessão da imunidade tributária devam estar previstos em lei complementar, os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária, revelando-se, portanto, legítima a exigência do CEBAS para a fruição da imunidade em relação às contribuições previdenciárias (art. 55, II, da Lei nº 8.212/91). 7. Com efeito, para fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição, a entidade deve comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN, especialmente no tocante às contrapartidas que devem ser observadas pela entidade, bem como, em relação aos aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle da entidade, as exigências trazidas pelo art. 55 da Lei nº 8.212/91 e pelo art. 29 da Lei nº 12.101/09 (excetuado o seu inciso VI), já que a importação dos equipamentos ocorreu antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 187/2021. 8. No caso em comento, a filial Casa de Saúde São José não comprovou que obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, sendo certo que a condição de entidade beneficente de assistência social atribuída à matriz Associação Congregação de Santa Catarina não se estende automaticamente às suas filiais – dentre elas, a autora -, devendo ser consideradas como unidades autônomas em suas relações jurídicas de natureza tributária, incumbindo a cada uma delas comprovar o atendimento dos requisitos legais exigidos para fins de gozo da imunidade tributária. Precedentes desta 3ª Turma Especializada. 9. Não há qualquer demonstração por parte da autora no sentido de que os equipamentos importados por meio das Licenças de Importação nº 14/4553051-6 e nº 14/4035746-8 seriam utilizados exclusivamente para o atendimento assistencial no âmbito da saúde, com prestação de serviços gratuitos ou ao SUS, sem finalidade lucrativa, razão pela qual também urge afastar o reconhecimento da imunidade tributária fundada no art. 150, VI, “c” da CF com relação ao imposto de importação e ao IPI. 10. Como destacado no voto proferido pelo Desembargador Federal Marcus Abraham, no julgamento da AC 01395288920144025101, desta 3ª Turma Especializada, a alegada imunidade não alcança os tributos relativos à importação de equipamentos, sob pena de lesão ao princípio da livre concorrência. 11. Apelação desprovida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, VI, “c”, e 195, §7º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu que “Não há qualquer demonstração por parte da autora no sentido de que os equipamentos importados por meio das Licenças de Importação nº 14/4553051-6 e nº 14/4035746-8 seriam utilizados exclusivamente para o atendimento assistencial no âmbito da saúde, com prestação de serviços gratuitos ou ao SUS, sem finalidade lucrativa, razão pela qual também urge afastar o reconhecimento da imunidade tributária fundada no art. 150, VI, “c” da CF com relação ao imposto de importação e ao IPI”.



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1264731-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 04.09.2020)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. SÚMULA 279/STF. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ADMISSÃO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRO. REEXAME DE PROVAS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 566.622 RG, acolheu-os parcialmente para: (i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e (ii) conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". Portanto, esta Corte entendeu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS por intermédio de lei ordinária. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que a recorrente é entidade educacional, razão pela qual para firmar entendimento diverso seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. 3. O STF, ao apreciar o Tema 214 da sistemática da repercussão geral, entendeu como legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários. 4. Quanto ao caráter confiscatório da multa moratória, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. (ARE 864.053-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.5.2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente